Tribunal: TJMT
Processo: 0006881-61.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006881-61.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[THAILSON MELLO PEDRO - CPF: 700.835.581-52 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006881-61.2013.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- THAILSON MELLO PEDRO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

PLEITO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 –INVIABILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – 3)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE –
PRISÃO
DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PLEITO PREJUDICADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto trata-se de quantidade considerável, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2)
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do acusado, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (
Enunciado

Criminal
no
52
- TJMT).

3) Justificado está o decreto prisional do apelante, com base na garantia da aplicação da lei penal, se ele não atualizou seu endereço nos autos, encontrando-se em local incerto ou não sabido, ao passo que, com o julgamento do recurso nesta oportunidade, fica prejudicado o pedido que visava recorrer em liberdade.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006881-61.2013.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- THAILSON MELLO PEDRO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Thailson Mello Pedro,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0006881-61.2013.8.11.0064, Códigos 616186 e 11452889, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante
, ante a insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
, alegando que o apelante preenche os requisitos legais, uma vez que não registra antecedentes e não há nada nos autos que permita concluir que ele faça do crime seu meio de vida ou que pertença a organização criminosa.

Por fim, requer a
revogação da prisão preventiva
, porquanto o regime prisional é incompatível com a segregação cautelar, bem como porque o apelante respondeu ao processo em liberdade e tem o direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 65786967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 70294980).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e a revogação da prisão preventiva.

Infere-se do caderno informativo que no dia 22 de outubro de 2013, por volta das 19h00, na Rua 09, Casa 04, Quadra 32, Bairro Dom Osório, em Rondonópolis-MT, o apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros: 01 (uma) porção grande com massa bruta de 362,430g de cocaína, 02 (duas) porções com massa bruta equivalente a 10,894g de maconha e 01 (uma) porção pequena de 1,256g de cocaína.

Restou apurado que, na data dos fatos, os policiais militares após receberem denúncias anônimas que comunicavam que naquela residência havia 03 (três) indivíduos realizando tráfico ilícito de entorpecentes, deslocaram-se até o local e, ao chegarem, 02 (dois) indivíduos fugiram e apenas 01 (um) permaneceu no local, o ora apelante.

Consta que, ao adentrarem na residência, lograram êxito em encontrar na cozinha tabletes e algumas “trouxinhas” de cocaína e ao revistarem o apelante encontraram com ele maconha. No quintal da residência foi localizada uma motocicleta e na checagem do chassi foi verificado que a placa era divergente da que constava no documento.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

1)

Absolvição
por insuficiência probatória
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade
restou devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 65255460 - Pág. 11), boletim de ocorrência (Id. 65255460 - Págs. 12/14), laudo preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id. 65255460 - Págs. 20/22), termo de apreensão (Id. 65255460 - Pág. 18), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, sobretudo pela apreensão da droga em poder recorrente.

O apelante, na fase policial, negou que a droga apreendida fosse sua, bem como que comercializasse o produto ilícito,
afirmando se tratar apenas de usuário.

Eis as declarações prestadas,
verbis:

“
Que o interrogado alega que não é dono da droga, ora apreendida; Que o interrogando não conhece o dono da casa, onde é a “boca de fumo”; Que o interrogando alega que a motocicleta Honda/CG 125, ora apreendida, pertencente a pessoa conhecida com “Flávio”, o qual estava na companhia do interrogado, no momento do fato; Que o interrogando alega que FLAVIO trabalhava como entregador no Fran Espetos, localizado Jardim Buriti, nesta: Que o interrogando alega que não é traficante, e somente usuário de droga; Que o interrogando alega que somente foi naquele instante na residência onde funciona a “boca de fumo” em questão. Que o interrogando alega que é usuário de droga há dois (02) anos, somente usa “maconha
” (Id. 65255460, págs. 28/29)

Em juízo, o apelante não foi localizado para ser interrogado, razão pela qual foi aplicada a regra do art. 367 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Tenho que, ao contrário do alegado pela defesa, as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

A testemunha,
Vagno Braz Marques
, Policial Militar, ao ser ouvido em Juízo, narrou que no dia dos fatos receberam denúncia, através do sistema de comunicação 190, que havia três suspeitos em uma residência realizando o comércio de drogas. Sustentou que ao chegarem no referido local, constataram três suspeitos, sendo que dois indivíduos saíram correndo e abordaram apenas o apelante.

Narrou que em seguida, localizaram as drogas e que recebiam constantes denúncias de que havia tráfico de drogas naquela residência. Esclareceu que a todo instante o apelante mudava a sua versão, sendo que num primeiro momento, disse que a droga era de sua propriedade e na Delegacia afirmou que era para consumo próprio (relatório de mídias Id.
65255463
).

No mesmo sentido o Policial Militar
Ricardo da Silva Viana
, esclareceu que receberam a denúncia e ao chegarem em frente a residência, verificaram três indivíduos; que quando avistaram a viatura da polícia, dois suspeitos saíram correndo e conseguiram prender o apelante, sendo que ele estava com a droga.

Sustentou que o apelante residia na casa onde foi apreendida a droga e que havia notícias de que aquela residência era ponto de venda de drogas (relatório de mídias Id.
65255463
).

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso, a forma como foram encontradas as drogas, separadas em três porções consideráveis, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do entorpecente, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita da droga encontrada com o apelante.

Portanto, as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
.

É cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença, nota-se que o magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
justificando que o apelante não preenche os requisitos exigidos, porquanto responde a outras ações penais
, por delitos de tráfico de entorpecentes e roubo.

Eis o que consta na sentença,
verbis:

“Em relação ao art. 33, §4o da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3. Contudo, o ora acusado não assiste a redução. Trata-se de garantia que não pode alcançar o ora acusado, tendo em vista que responde por delito de tráfico, nos autos de no 4286-56.2019.811.0007 – código 183605, em trâmite na 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, bem como pelo delito de roubo nos autos de no 43828-44.2017.811.0042 – código 504835, em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Assim, o acusado não cumpre os requisitos cumulativos”.
(Id. 65255461 - Págs. 116/117).

Portanto, correto está o posicionamento do magistrado, uma vez que o apelante possui registros criminais em seu desfavor, a revelar sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do benefício pretendido, por não preencher todos os requisitos constantes do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
verbis
:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
.”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Não obstante, já decidiu o STJ que “
embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
” (STJ, AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Assim, vislumbrando que o apelante se dedica às atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, os julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –(...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS – EVIDÊNCIAS QUE O APELANTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES – MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (...) Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
(...)”

(N.U 0007906-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 10/10/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA (...) 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS (...) RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Se a ré responde a ações penais em andamento, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que, impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Precedentes do STJ (...)”
.
(N.U 0016411-70.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Em conclusão, improcede o pedido para diminuição da pena com base no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

3)

Da revogação da prisão preventiva
.

Por fim, a defesa busca a revogação da prisão preventiva, sustentando que o apelante respondeu o processo todo em liberdade, razão pela qual também tem o direito de apelar em liberdade.

No entanto, razão não assiste à defesa.

O magistrado, ao proferir a sentença, justificou o decreto de prisão preventiva nos seguintes termos: “
Considerando que o acusado não manteve endereço atualizado nos autos e visando a aplicação da lei penal, decreta-se a prisão preventiva nos termos do art. 312 e 387 do CPP
”.

Nota-se que a custódia cautelar do apelante se encontra justificada na garantia da aplicação da lei penal, mormente porque ele não atualizou seu endereço nos autos, encontrando-se em local incerto ou não sabido.

Nesse sentido, o seguinte aresto,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA – REJEIÇÃO –
PRISÃO
CAUTELAR MANTIDA ANTE A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS COLACIONADOS NA SENTENÇA – ACUSADO
FORAGIDO
A MUITO TEMPO – PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (...) RECURSO DESPROVIDO. Se a segregação cautelar decretada na sentença condenatória reporta-se ao fato do acusado estar
foragido
a muito tempo, pois mudou-se de endereço sem comunicar ao juízo, o decreto constritivo encontra-se satisfatoriamente fundamentado na garantia da aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, rejeitando-se o pedido recursal de
revogação
da custódia cautelar. (...)”.

(TJMT, N.U 0001825-85.2008.8.11.0011, ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017).

Ademais, consoante bem sustentado pelo douto Procurador de Justiça, no parecer: “
Cumpre destacar que, posteriormente ao fato criminoso, ora em apreço, o increpado voltou a cometer outras infrações penais, até mesmo pelo mesmo crime, na Comarca de Alto Floresta
” (sic).

No que tange ao pleito de recorrer em liberdade, nota-se que está prejudicado, em razão de estar sendo julgado o recurso nesta oportunidade.

Desse modo, inexiste qualquer fato novo capaz de ensejar a modificação do decreto constritivo, sendo que o requisito da prisão preventiva está devidamente demonstrado na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Thailson Mello Pedro, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021